Tribunal: STF
Processo: RE 115782
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE FUNDAÇÃO INSTITUIDA PELO PODER
PÚBLICO FEDERAL: MOBRAL (ART. 125, IV, DA C.F. DE 1967/1969).
COMPETÊNCIA A JUSTIÇA FEDERAL - E NÃO A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL -
O PROCESSO E JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL POR CRIME PRATICADO EM
DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DE FUNDAÇÃO INSTITUIDA
PELO PODER PÚBLICO FEDERAL, ESPÉCIE DO GENERO AUTARQUIA, COMO E O
CASO DO MOBRAL - MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
(JUÍZO FEDERAL DA 4. VARA DE BELO HORIZONTE, NO CASO).